Tribunal: TJSP
Processo: 2235848-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
PENHORA – APOSENTADORIA – FINALIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ADMISSIBILIDADE – ART. 649, § 2o, CPC/1973, CORRESPONDENTE AO ART. 833, § 2o DO CPC/15 – LIMITAÇÃO A PERCENTUAL PARA PERMITIR SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA - RECURSO PROVIDO.